Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704992-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GIOVANNA LARISSA CAMPOS DE MENEZES RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JERONIMO MARTINS VILELA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. OBRA SEM LICENCIAMENTO. CONTINUIDADE INVIÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que, nos autos de ação inibitória ajuizada pela Urbanizadora Paranoazinho S.A., julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para cominar aos ora apelantes “a proibição de prosseguimento das obras clandestinas denunciadas na inicial, sob pena de R$ 5.000,00 por dia de violação à presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa inerente à eventual desobediência e/ou degradação ambiental” (ID 58126587). 2. A 14a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70315305). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso não deve ser conhecido por suposta violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se é cabível a concessão de tutela inibitória com a finalidade de impedir que os réus/apelantes prossigam com obras em uma área “de aproximadamente 3.000,00m2 (três mil metros quadrados), à direita do ‘Condomínio Residencial Vila Rica, (...) DF-150, Km 4,5, no Setor Habitacional Contagem”, Sobradinho-DF (ID 58126251). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de procedência do pedido inibitório formulado na peça vestibular, sob o argumento de que os réus/apelantes seriam legítimos proprietários do imóvel. Preliminar rejeitada. 5. A tutela inibitória, veiculada por meio de ação de conhecimento, é de natureza preventiva e destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito. 6. A obra realizada pelos réus/apelantes na área em discussão nos autos não foi precedida do indispensável licenciamento, em violação ao art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018, razão pela qual é impositivo o acolhimento do pedido de tutela inibitória, com a finalidade de obstar a continuidade da prática do ato ilícito. 7. A concessão de tutela inibitória independe da discussão acerca da propriedade do imóvel, porque a titularidade desse bem, por si só, não exime o proprietário de promover o licenciamento a que se refere o art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.228, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil, sustentando que a falta de licença para a realização de obra, por si só, seria insuficiente para impedir seu direito de dispor livremente do bem, uma vez que teria a propriedade da área, nos termos do Tema 1.025 do STJ. Ademais, assevera que a parte recorrida não teria legitimidade para pleitear o encerramento das obras e que inexistiria nos autos documento que comprove que a edificação esteja em desacordo com o meio ambiente natural, urbano ou cultural. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.228, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No particular, é certo que a autora/apelada demonstrou a titularidade do imóvel objeto de discussão nos autos (ID 58126255), que se insere em área que se encontra em procedimento administrativo de regularização fundiária. A propósito, como bem anotado na sentença, a área ocupada pelos réus/apelados “está em processo de regularização fundiária, o qual é, em suma, procedimento administrativo que tem como finalidade regular a titulação fundiária de núcleos urbanos informais, garantir o direito à moradia, à qualidade e sustentabilidade urbana e ambiental, reduzindo as precariedades das cidades. Para tanto, são necessários diversos estudos, vistorias e autorizações de órgãos públicos com o intuito de desenvolver um projeto estrutural o mais sustentável possível, mitigando, assim, os danos ambientais e urbanísticos causados por intenso processo de parcelamento ilegal crescente em nossa unidade da federação” (ID 58126587). É importante pontuar que é incontroversa nos autos a irregularidade das edificações erigidas pelos réus/apelantes no local, conforme autos de infração de IDs 58126480 e 58126481. Essas edificações, a propósito, não se encontram consolidadas, mas em processo de construção, conforme atestam as fotografias e documentos de ID 58126479, e foram erigidas à míngua de prévio licenciamento por parte da Administração Pública, em violação ao art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018[2]. Como precisamente pontuado pelo órgão do MPDFT em atuação na origem, os procedimentos de regularização fundiária “se tornam ineficazes antes mesmo de sua execução”, na medida em que novas construções, a exemplo daquelas levadas a efeito pelos réus/apelante, “são erigidas à revelia da Administração, de modo a sobrecarregar as redes de água, esgoto, drenagem, abastecimento elétrico etc” (ID 70315305, p. 4). Não bastasse, a realização de obras sem prévio licenciamento pelos réus/apelantes resulta em risco aos próprios ocupantes do imóvel e ao meio ambiente como um todo, porque não submetidos ao controle de viabilidade, de finalidade e de adequação ambiental. Desse modo, constatada a ilicitude das edificações erigidas pelos réus/apelantes no imóvel objeto de discussão nos autos, afigura-se cabível o acolhimento do pedido de tutela inibitória, com a finalidade de impedir a continuidade da prática do ato ilícito. Destaque-se, no ponto, que a discussão acerca da eventual aquisição da propriedade do imóvel por parte dos réus/apelados, por meio de usucapião, é irrelevante para o desate da controvérsia, tendo em vista que, ainda que eventualmente proprietários da área em discussão, as obras realizadas no local não foram precedidas do indispensável licenciamento e, portanto, configuram ato ilícito passível de controle por meio de tutela inibitória. É dizer, revela-se cabível a concessão de tutela inibitória com a finalidade de impedir a continuidade da obra realizada sem prévio licenciamento, e que embaraça o procedimento administrativo de regularização fundiária, independentemente da discussão acerca da propriedade do imóvel. Isso porque a titularidade do bem imóvel, por si só, não exime o particular do licenciamento a que se refere o art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018 (ID 71181982 - Pág. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. no ID 75962641. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024